Tribunal: STF
Processo: Rcl 71251
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por José Lauro Menezes Silva, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000431-09.2023.5.20.0014.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 1º da Lei 6.404/76.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante é casado em comunhão universal de bens com GILZA MARIA TEIXEIRA MENEZES, a qual, juntamente com a senhora ANA CRISTINA TEIXEIRA MENEZES, são diretoras da empresa BENEFEITA AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS S/A, regida pela lei 6.404/76.



    (...)



    O Reclamante não é acionista ou diretor e não tem NENHUM VÍNCULO com referida empresa. Anexamos as atas dos últimos dez anos. 



    Ao seu turno, a empresa BENEFEITA AGROPASTORIAL é proprietária do imóvel denominado FAZENDA PIAUÍ, localizado no município de Lagarto/SE, conforme prova a inclusa certidão de propriedade. 



    A empresa BENFEITA configura-se como uma sociedade de capital, regida pela Lei Federal 6.404/76 e conforme disposto no art. 1º a companhia ou sociedade anônima tem o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, sendo a companhia administrada por mandatários, com prazos fixados nas atas de eleições. 



    Ocorre, porém, que os interessados GILVANDO CELESTINO DE OLIVEIRA, MIGUEL CELESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL DOS REIS OLIVEIRA e REGIVALDO REIS DE OLIVEIRA moveram RECLAMAÇÃO TRABALHISTA distribuída sob nº 0000431-09.2023.5.20.0014 contra o ora Reclamante (pessoa física), tendo a justiça obreira reconhecido o vínculo empregatício com os mesmos, pasmem, por serviços prestados na Fazenda Piauí, de propriedade da empresa BENFEITA, onde sua esposa é Diretora Presidente. Em grau de recurso a decisão foi mantida pelo relator JOSENILDO DOS SANTOS CARVALHO (RORSum-0000431-09.2023.5.20.0014 – 1ª turma), sob o argumento de ser casado em comunhão universal de bens com a Presidente da Sociedade Anônima proprietária do imóvel. Não integraram a lide a empresa proprietária e nem suas acionistas ou diretoras.



    O reclamante respondeu em nome próprio por uma relação de trabalho que não tem NENHUM VÍNCULO, seja por relações societárias, administrativas, imobiliárias ou seja lá qual for, mas tão somente pelo fato de ser marido da Diretora Presidente de uma Sociedade Anônima. A ação beira à teratologia, mas o fato é que houve procedência. 



    Ao assim fazer, o TRT da 20ª Região negou validade à SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF, posto que afastou a vigência total ou parcial do art. 1º da lei 6.404/76, sem declarar a sua inconstitucionalidade.



    Para que seus diretores fossem alcançados pela ação trabalhista, necessário seria que se fizessem presentes os requisitos do art. 158 da lei 6.404/76, entretanto, é imprescindível ressaltar que o Reclamante é apenas MARIDO da Diretora Presidente, e ainda que seja casado em comunhão universal de bens (certidão anexa), a norma trabalhista não autoriza o desprezo total da limitação legal.” (eDOC 1, p. 1-4)



    Nesses termos, afirma que negou-se validade à Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, pois restou afastada a vigência do art. 1º da Lei 6.404/76, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante afirma que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência do art. 1º da Lei 6.404/76, teria afrontado o disposto no enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, verifica-se que em face do acórdão reclamado foram opostos embargos de declaração, e o acórdão que rejeitou o recurso transitou em julgado em 22.5.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 17), a presente reclamação foi ajuizada apenas em 2.9.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente